Tribunal: TJSP
Processo: 2053787-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Júri – Sentença condenatória por incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e VI (vítima F.A.C. da S.) e no art. 121, § 2o, incisos III e V, (vítima W.A.C.), ambos do Código Penal, em concurso material.
Arguição de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório – Pleito de suspensão do trâmite processual, reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento,

Ementa:
Habeas Corpus – Júri – Sentença condenatória por incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e VI (vítima F.A.C. da S.) e no art. 121, § 2o, incisos III e V, (vítima W.A.C.), ambos do Código Penal, em concurso material.
Arguição de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório – Pleito de suspensão do trâmite processual, reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento, anulação do Júri realizado, bem como dos atos a ele subsequentes, com a realização de outro.
Paciente que, dias antes da realização da Sessão Plenária, peticionou, informando a destituição de seu Patrono, por meio de outro Advogado, o qual esclareceu que apenas formalizou referido pedido, sem, contudo, assumir a sua Defesa.
MM. Juízo a quo que nomeou Advogado dativo para prosseguir na defesa do Paciente – Defensor Dativo que já atuava nos autos, em favor da então corré, de modo que já conhecia o caso, garantindo ao Paciente a ampla defesa – Inexistência de nulidade a ser sanada - Não demonstração do efetivo prejuízo à Defesa pela não intimação do Paciente para constituir novo Advogado – Ausência de afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, tampouco de colidência de defesa – Não é lícito à parte arguir nulidade a que tenha dado causa – Constrangimento ilegal a ser sanado não evidenciado
Ordem denegada.